Tribunal: CARF
Processo: 10425.902009/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.902009/2017-76
RESOLUÇÃO
2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALEXANDRE FARIAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Conforme exposto no Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de pedido de
restituição de imposto no valor de R$184.453,26, código de receita 4600, relativo ao exercício de
2015, ano calendário de 2014. O despacho decisório (fl. 480) indeferiu o pleito do contribuinte
pelo fato de não haver saldo disponível/ não utilizado em favor do contribuinte.
Devidamente cientificado do teor da decisão em 16/03/2018, fl. 486, o contribuinte
apresentou, em 12/04/2018, sua manifestação de inconformidade, de fls. 9 a 31, para alegar, além
de razões de direito embasadas em legislação, doutrina e jurisprudência correlatas, (transcrição
das razões) os seguintes fatos e esclarecimentos probatórios:
 O ora Requerente é pessoa física que até 2.014 era detentor de 533.576
ações da Indústria Metalúrgica Silvana S.A. ("Indústria Silvana"), inscrita no
CNPJ/MF no 08.815.979/0001-68 (Doc. 03), o que representava à época,
29,49% do total de 100% das ações da aludida Empresa;
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
2
 No ano-calendário de 2.014, o Requerente alienou a integralidade das suas
ações à Assa Abloy Brasil Sistemas de Segurança Ltda. ("Assa Abloy"),
inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.211.626/0001-00 (Doc. 04), o que ensejou
no pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, nos termos
do quanto determina o art. 117, do Decreto no 3.000/19993 (Regulamento
do Imposto sobre a Renda - "RIR") (Doc. 05);
 Vale destacar, por importante, que todos os demais detentores de ações da
empresa "Indústria Silvana" - mãe e irmãos do Requerente - alienaram as
suas ações, o que ensejou em contrato único firmado entre todos os
detentores das ações e o comprador (Doc. 04);
 Ocorre que, por ocasião de Ajuste de Preço previsto no contrato de compra
e venda de ações (Doc. 04 — Cláusula 2.3), o Requerente foi obrigado a
devolver parte do valor recebido na alienação das ações, o que,
consequentemente, reduziu o preço de compra e o Imposto de Renda sobre
o ganho de capital incidente sobre a referida operação;
 Por essa razão, o Requerente procedeu, em 07/09/2016, com pedido de
restituição com o objetivo de reaver o montante de R$ 184.453,26 (cento e
oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis
centavos) pagos indevidamente pelo Requerente à título de IR sobre ganho
de capital;
 Considerando a cláusula 2.2 do contrato de compra e venda das ações, o
Requerente recebeu à título de valor líquido de alienação R$ 37.131.842,89
(trinta e sete milhões, cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos);
 O requerente procedeu, em 30/12/2014, com a apuração e pagamento do
valor de R$4.603.371,30 (quatro milhões, seiscentos e três mil, trezentos e
setenta e um reais e trinta centavos) (Doc. 06);
 As partes firmaram o "Termo de Ajuste de Preço e Compra" (Doc. 07), por
meio do qual restou definido que em razão dos ajustes ao Preço de Compra,
as partes concordaram que o valor líquido que os Vendedores – nos quais se
inclui o Requerente - devem pagar ao Comprador é R$4.169.848,66 (quatro
milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e
sessenta e seis centavos);
 Considerando a previsão disposta em contrato, referido valor deveria ser
atualizado pela Taxa CDI a partir da Data de Fechamento, até a data em que
tal pagamento fosse realizado, nos termos da Cláusula 2.3.1 do "contrato de
compra e venda" e Cláusula 3.2 do "termo de ajuste de preço de compra",
ensejando na devolução, pelos Vendedores, do montante de R$
4.418.176,37 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e
seis reais e trinta e sete centavos);
 A parte ideal objeto de devolução pelo Requerente, considerando a
propriedade de 29,49% das ações, ensejou na transferência de R$
1.302.920,21 à "Assa Abloy" (Doc. 08);
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
3
 Vale destacar que o valor constante do comprovante de pagamento (R$
1.305.460,66) está maior, considerando que na oportunidade da devolução
dos valores ao Comprador, o Requerente e outros três irmãos optaram por
excluir a sua mãe (Sra. Maria do Socorro) do rateio de proporcionalidade
que deveria ser aplicado sobre o montante a ser devolvido e arcaram com a
parte ideal da mesma, que foi dividida em quatro partes iguais de R$
2.540,45;
 Sendo assim, o comprovante de pagamento ora apresentado representa a
devolução da parte ideal do Requerente (R$ 1.302.920,21) somado a uma
fração de quatro relativa à parte ideal devolvida pela sua mãe (R$ 2.540,45);
 A parcela do Requerente relativa ao valor da alienação, por consequência,
também foi reduzida;
 Observe que foi considerado como valor de ajuste de preço aquele
expressamente indicado no contrato (R$ 4.169.848,64), sem considerar a
atualização pela Taxa CDI informada;
 Sendo assim, o Requerente pleiteou a Restituição do indébito por meio do
PER/DCOMP no 12147.70279.070916.2.2.04-0293 (Doc. 09) no montante de
R$ 184.453,26 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três
mil reais e vinte e seis centavos);
 Ademais, tudo quanto foi pago a maior a título de IR sobre o ganho de
capital deve ser restituído com os acréscimos da taxa de juros SELIC, nos
termos do art. 39, §40, da Lei no 9.250/95; e
 Em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se a posterior juntada de
novos documentos eventualmente necessários ao deslinde da presente
demanda. Reproduz trechos de decisões administrativas e judiciais.
Em 02 de junho de 2022, a 1a Turma da DRJ04, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, com fundamento angular e
fundamental nas seguintes razões que abaixo transcrevo:
“14.2. O IR, código 4600, no valor de R$ 4.603.371,30 foi recolhido em
30/12/2014, mediante o comprovante de pagamento de DARF de fl. 379.
14.3. Ocorre que o sujeito passivo informou no GCAP 2014 os custos unitários das
ações nos valores de R$ 12,074575 (ordinária) e 12,074570 (preferencial), porém
em sua declaração de bens e direitos foi declarado um custo de aquisição de R$
5.595.671,61 para as 524.193 ações que já possuídas em 31/12/2013 (que
resultaria em um custo unitário de R$ 10,67). Ele não declarou o valor de
aquisição das 9.383 ações obtidas em 2014.
15. Assim, considerando que inexiste no processo documentação comprobatória
do custo de aquisição das ações alienadas em 2014, não é possível atestar o
cálculo do ganho de capital realizado pelo contribuinte e, assim, obter o valor do
imposto efetivamente devido.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
4
15.1. Ademais, ressalte-se, como já explanado acima, o interessado tampouco
acostou ao presente processo o comprovante do efetivo recebimento do valor de
alienação previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações de fls. 93 a 168, além
do Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado
entre as partes em 27 de janeiro de 2015.
16. Dessa forma, entendo que não restou comprovado o recolhimento de imposto
de renda decorrente de ganho de capital na alienação de ações em valor superior
ao devido”.
Em face da decisão recorrida, o contribuinte interpõe seu Recurso Voluntário,
basicamente, reiterando as razões de fato e de direito expostas em seu instrumento
impugnatório, porém com os seguintes acréscimos que deverão ser colocados em destaque, para
o deslinde deste julgamento, em razão dos fundamentos do Acórdão recorrido (transcrição do
arrazoado):
 Apesar da documentação acima apresentada ser suficiente para comprovar
o direito creditório do Recorrente, deve ficar claro que, aqui, deverão ser
aceitos outros documentos que porventura sejam juntados após o protocolo
deste recurso, em atenção ao princípio da verdade material;
 Ressalte-se que a I. DRJ deixou de reconhecer o crédito pleiteado alegando,
em síntese, não haver conjunto probatório suficiente para comprovar o
crédito pleiteado diante da ausência de: (a) comprovação do valor das 9.383
ações obtidas em março de 2014 (Doc. 05); (b) comprovação do aumento de
capital que afetou o valor unitário da ação ocorrido em novembro de 2014
(Doc. 06); (c) comprovante de recebimento do valor inicialmente recebido
na alienação das ações (vide Doc. 03); e (d) prova da formalização do
Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e venda (Doc. 07), em que
houve a citada repactuação de preço.
 Assim, é de rigor o deferimento da juntada dos documentos acima listados,
em atenção ao princípio da verdade material. Ainda, a fim de assegurar o
direito do Recorrente ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa,
requer seja autorizada, por este E. CARF, a juntada posterior de documentos
aptos a comprovar o crédito ora discutido.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
5
Preliminarmente, informo que estou recebendo e deferindo a avaliação das provas
juntadas, em sede de Recurso Voluntário, com fundamento nos princípios da verdade material e
do formalismo moderado, os quais norteiam o processo administrativo tributário federal, a fim de
outorgar a higidez sempre necessária à formação do crédito tributário.
Conforme apontado no Relatório desta decisão, o Acórdão recorrido,
fundamentalmente, justifica o não acolhimento da manifestação de inconformidade, porquanto o
contribuinte: (a) não comprovou o valor das 9.383 ações obtidas em março de 2014; (b) não
comprovou o aumento de capital que afetou o valor unitário da ação ocorrido em novembro de
2014; (c) não comprovou o recebimento do valor inicialmente recebido na alienação das ações; e
(d) não fez prova da formalização do Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e venda, em
que houve a citada repactuação de preço.
O ora Recorrente, em seu instrumento recursal, traz tais documentos à baila,
conforme se depreende de seus anexos (docs. 3, 5, 6 e 7).
Considerando tais fatores e as razões que abaixo serão transcritas, parece-me
merecer provimento o Recurso Voluntário interposto.
Conforme informado em suas razões de defesa, a Recorrente, alienou 9.383 ações –
as quais concebiam à época, 29,49% do total de 100% das ações da Indústria Silvana.
Verifica-se da Cláusula 2.2 do contrato de compra e venda (vide fls. 93/377), que o
preço total de compra (integralidade das ações) foi ajustado da seguinte forma:
“2.2. Preço de Compra: Sujeito ao Ajuste ao Preço de Compra nos termos da
Cláusula 2.3 abaixo e nos termos e condições previstos neste Contrato, o
Comprador deverá pagar aos Vendedores, conforme distribuição prevista no
Anexo 2.1 (“Nexo de Distribuição”) ao presente Contrato, o valor total de (o
“Preço Base de Compra”): (a) R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de
reais) (“Preço de Compra Não Ajustado”); menos (b) o valor de R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais) (“Valor de Depósito”), o qual será depositado pelo
Comprador, em nome dos Vendedores, na conta controlada a ser aberta perante
o Agente Depositário e regulada pelas disposições do Contrato de Custódia e nos
termos da Cláusula 8.6 abaixo (“Conta Controlada”); menos (c) os Honorários de
Sucesso abaixo definidos. Ao Preço Base de Compra, será adicionado o Earn-Out,
se houver, no valor de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos
da Cláusula 7 abaixo. O pagamento do Preço de Compra Não Ajustado, assim
como o depósito do Valor de Depósito, deverão ser efetuados na Data de
Fechamento através de transferências bancárias om fundos imediatamente
disponíveis para, respectivamente, (i) as contas bancárias a serem indicadas pelos
Vendedores até 48 (quarenta e oito) horas antes da Data de Fechamento, após a
dedução do valor de R$ 4.086.663,64 (quatro milhões, oitenta e seis mil,
seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) referente aos
honorários de sucesso devidos à Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
6
(“EY”), conforme Cláusula 3.2.2(c) e Cláusula 4B.17 abaixo (“Honorários de
Sucesso”), e (ii) a Conta Controlada”.
Ainda nessa esteira, o anexo 2.1 (“Nexo de Distribuição”) determinava que a divisão
do valor de compra fosse realizada de acordo com o percentual de ações que cada vendedor
detinha.
Considerando, então, a cláusula 2.2 do contrato de compra e venda das ações, o
Recorrente recebeu, a título de valor líquido de alienação, a quantia de R$ 37.131.842,89 (trinta e
sete milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove
centavos). Essa prova, aliás foi feita – agora em sede de Recurso Voluntário (doc. 3) – na qual resta
claro como a entrada do pagamento na conta bancária do Recorrente.
Já em relação ao custo de aquisição, a Recorrente informa que “o montante
indicado no GCAP é o que representa o valor correto, já que calculado de acordo com o valor
unitário de cada ação quando da efetiva venda da empresa, bem como tendo sido considerada as
9.383 ações adicionais que foram adquiridas pelo Recorrente antes da venda da empresa”.
Esclarece, ainda, que “(...) quanto às 9.383 ações adicionais, como se verifica da ata
de 23 de março de 2014 (Doc. 05), houve aumento do capital social com a emissão de novas
ações, sendo que a parte adicional a que o Recorrente passou a ter direito era de 533.576 ações
no total”.

Além disso, o custo de aquisição foi afetado por outro evento que ocorreu no ano-
calendário de 2014. Conforme se comprova da ata de 17 de novembro de 2014 (Doc. 06), o capital
social da empresa passou a ser de R$ 21.819.898,59 (vinte e um milhões, oitocentos e dezenove
mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), em decorrência de aumento
de capital realizado.
Com isso, quando da apuração do ganho de capital via GCAP, adotou-se o valor
unitário por ação correto, compatível com o custo médio unitário das ações à época da venda da
empresa, conforme recorte abaixo, que totalizou o montante de custo de aquisição de R$
6.442.700,89.
Correta, então, a argumentação da Recorrente que: “não se pode considerar o
custo de aquisição que constou da declaração do imposto de renda do ano-calendário de 2014 em
decorrência de ele não refletir a posição final do valor unitário das ações, tendo em vista que não
fora considerado o aumento de ações ocorrido em março/2014, tampouco o aumento de capital e
consequente majoração do valor unitário das ações em novembro/2014, fatos que naturalmente
refletem no custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital”.
Nesse aspecto, a Recorrente esclarece que “a declaração de imposto de renda do
Recorrente não foi feita de forma incorreta. Por questões sistêmicas, ela não refletirá o custo de
aquisição atualizado quando da venda, se esse custo de aquisição foi afetado por eventos que
ocorreram no próprio ano-calendário. Afinal, na parte de declaração de bens e direitos, só cabe ao
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
7
Recorrente sinalizar (i) o valor daquele bem no ano anterior ao ano base da declaração (que será,
naturalmente, o custo de aquisição antigo, sem os eventos que o afetaram ao longo do ano base);
e (ii) o valor daquele bem ao final do ano base, que será R$ 0,00, tendo em vista que houve a
venda das ações”.
Considerando, então, as premissas de fato e de direito expostas, o Recorrente
procedeu, em 30/12/2014, com a apuração e pagamento do valor de R$ 4.603.371,30 (quatro
milhões, seiscentos e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), a título de
imposto de renda sobre ganho de capital (vide fl. 457),
Foi realizado, contudo, “Ajuste ao Preço de Compra” – (cláusula 2.3- vide fls.
93/377), a qual faz remissão à concordância das Partes de que o Preço de Compra (cláusula 2.2)
fosse determinado considerando, na data do contrato, a base de caixa zero e dívida zero,
conforme anexo 2.3(a):
a) Valor do Capital de Giro Líquido na Data do Fechamento;
b) Valor do caixa na Data de Fechamento; e
c) Valor da Dívida na Data do Fechamento.
Com efeito, após a apuração dos valores acima mencionados pela “Assa Abloy”, e
respectiva concordância pelos vendedores, as partes firmaram o “Termo de Ajuste de Preço e
Compra” (vide fls. 463/472), por meio do qual, em razão dos ajustes ao Preço de Compra, as
partes concordaram que o valor líquido que os vendedores – nos quais se inclui o Recorrente –
deveriam pagar ao comprador é de R$4.169.848,66 (quatro milhões, cento e sessenta e nove mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Considerando a previsão disposta em contrato, referido valor deveria ser atualizado
pela Taxa CDI a partir da Data de Fechamento, até a data em que tal pagamento fosse realizado,
nos termos da Cláusula 2.3.1 do “contrato de compra e venda” e Cláusula 3.2 do “termo de ajuste
de preço de compra”, ensejando a devolução, pelos vendedores, do montante de R$ 4.418.176,37
(quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e trinta e sete centavos).
A parte ideal objeto de devolução pelo Recorrente, considerando a propriedade de
29,49% das ações, gerou a transferência de R$ 614.568,33 à “Assa Abloy”.
Vale destacar que o valor constante do comprovante de pagamento (R$
617.108,78) é maior, considerando que na oportunidade da devolução dos valores ao comprador,
o Recorrente e outros irmãos optaram por excluir a sua mãe (Sra. Maria do Socorro) do rateio de
proporcionalidade, que deveria ser aplicado sobre o montante a ser devolvido e arcaram com a
parte ideal da mesma, que foi dividida em partes iguais de R$ 2.540,45. 59.
Sendo assim, o comprovante de pagamento apresentado aos autos representa a
devolução da parte ideal do Recorrente somado a uma fração relativa à parte ideal devolvida pela
sua mãe (R$ 2.540,45). 60.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.902009/2017-76
8
Nesse contexto, tendo restado comprovado o recebimento do valor originário da
transação pelo Recorrente, bem como que o custo de aquisição que constou do GCAP estava
correto, converto o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil avalie, confirme e/ou infirme tão-somente o valor do crédito
tributário que se quer restituir (cálculos aritméticos e seu respectivo resultado final), considerando
que as provas carreadas aos autos, por aquele, foram aceitas como suficientes para demonstrar
seu direito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 641
DF CARF MF
Original